Tribunal: TJPA
Processo: 0819340-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819340-36.2019.8.14.0301

APELANTE: GRUPO EDUCACIONAL VICENTINO DA AMAZONIA

APELADO: LUCAS GABRIEL LISBOA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE NOME DE ALUNO EM LISTA DE CHAMADA. EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO PONTUAL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA OU IMPEDIMENTO DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por aluno que alegou ter sofrido constrangimento no início do ano letivo de 2019, em razão da ausência de seu nome na lista de chamada no auditório da escola, situação que teria levado à sua retirada do local e permanência na secretaria até a solução de pendência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do nome do aluno na lista inicial de chamada, decorrente de equívoco administrativo da instituição de ensino, configura dano moral indenizável quando não comprovadas exposição vexatória, retenção indevida ou impedimento de acesso às atividades escolares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço.

A responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo alegado pelo consumidor.

O conjunto probatório não comprova, com a robustez necessária, que o aluno tenha sido retirado do auditório de forma vexatória ou exposto a constrangimento público.

O depoimento do próprio autor indica que ele não foi retirado do auditório, mas se dirigiu voluntariamente à pessoa responsável pela chamada ao perceber que seu nome não constava em nenhuma turma.

A prova testemunhal demonstra que havia procedimento administrativo padrão para alunos cujos nomes não constavam da lista, com coleta de informações, comunicação aos responsáveis e posterior encaminhamento à sala de aula.

A frequência anexada aos autos demonstra que o aluno participou regularmente das aulas no mesmo dia, inexistindo prova de retenção por horas na coordenação ou de impedimento de acesso às atividades escolares.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O equívoco administrativo pontual da escola, embora revele falha no controle de matrícula, não gera automaticamente dever de indenizar quando não demonstrada efetiva violação a direitos da personalidade.

O dano moral exige situação que ultrapasse mero dissabor cotidiano, com comprovação de humilhação pública, tratamento degradante, exposição vexatória ou abalo relevante à esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva da instituição de ensino, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 2. A ausência do nome de aluno em lista inicial de chamada, quando decorrente de equívoco administrativo pontual e prontamente solucionado, não configura dano moral indenizável sem prova de exposição vexatória, retenção indevida ou impedimento de frequência às aulas. 3. O autor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.009 e seguintes; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, AC nº 0724005-25.2021.8.04.0001, Rel. Desª Joana dos Santos Meirelles, Primeira Câmara Cível, j. 30.10.2023; TJ-RN, Apelação Cível nº 0859033-19.2022.8.20.5001, Rel. Des. Virgilio Fernandes de Macedo Junior, Segunda Câmara Cível, j. 16.11.2023; TJ-RN, AC nº 0805919-68.2022.8.20.5001, Rel. Desª Maria Zeneide, Segunda Câmara Cível, j. 14.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GRUPO EDUCACIONAL VICENTINO DA AMAZÔNIA, com fundamento no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da sentença de mérito, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por LUCAS GABRIEL LISBOA DE ABREU.

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta pelo recorrido, então representado por seu genitor, em face da instituição de ensino ora apelante, sob o argumento de que teria sofrido constrangimento no início do ano letivo de 2019, em razão da ausência de seu nome na lista de chamada no auditório da escola, circunstância que teria decorrido da suposta não entrega do boleto de rematrícula por parte da instituição.

Sustentou o autor que, por não constar na lista de alunos matriculados, teria sido retirado do auditório e conduzido à secretaria, permanecendo retido até que a pendência financeira fosse resolvida, situação que lhe teria causado abalo moral indenizável.

O juízo a quo julgou procedente o pedido indenizatório, reconhecendo a configuração do dano moral e condenando a instituição de ensino ao pagamento de indenização, entendimento mantido após o julgamento dos embargos declaratórios opostos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deixou de apreciar adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência, e que a decisão estaria em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente. Afirma que não houve prática de ato ilícito, uma vez que o procedimento adotado pela escola consistiu em protocolo administrativo padrão, aplicado indistintamente a todos os alunos que não constavam na lista de chamada, não havendo qualquer exposição vexatória ou tratamento discriminatório.

Argumenta que o próprio recorrido, em depoimento pessoal, reconheceu que não foi retirado do auditório, mas que, ao perceber a ausência de seu nome, dirigiu-se voluntariamente à secretaria para esclarecimentos, sendo posteriormente encaminhado à sala de aula, onde participou normalmente das atividades escolares. Destaca, ainda, que testemunha ouvida em audiência confirmou que o procedimento consistia apenas na coleta de informações e na posterior condução do aluno à sala, com comunicação aos responsáveis, inexistindo retenção indevida ou constrangimento.

Alega que inexiste prova do dano alegado e que competia ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não sendo possível impor à instituição a produção de prova negativa. Aduz que, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do dano e do nexo causal, elementos que não teriam sido comprovados.

Alega que inexiste prova do dano alegado e que competia ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não sendo possível impor à instituição a produção de prova negativa. Aduz que, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do dano e do nexo causal, elementos que não teriam sido comprovados.

Ao final, requer o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, o seu conhecimento e provimento para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 31233872.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

De início, registro que não foram suscitadas preliminares recursais pelas partes, tampouco verifico a existência de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que obstem o exame do mérito recursal. Assim, passo à análise da controvérsia devolvida a esta instância revisora.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se restaram efetivamente configurados os pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor.

Após detido exame dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 da Lei nº 8.078/90, sendo objetiva a responsabilidade da instituição de ensino pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Todavia, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva, permanece indispensável a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo alegadamente experimentado pelo consumidor.

No caso concreto, embora seja incontroverso que o nome do autor não constava na lista inicial de chamada no primeiro dia letivo, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra, com a robustez necessária, a ocorrência do alegado constrangimento indenizável.

Conforme se extrai do depoimento prestado pelo próprio autor em audiência (IDs 31233842 e 31233843, este afirmou expressamente que não foi retirado do auditório, mas que, ao perceber que seu nome não constava em nenhuma turma, dirigiu-se voluntariamente à pessoa que fez a chamada que o encaminhou à secretariada instituição.

Tal declaração enfraquece substancialmente a narrativa apresentada na petição inicial no sentido de que teria sido retirado da presença dos colegas de maneira vexatória. No mesmo sentido, a testemunha da própria instituição, ouvida em juízo, esclareceu que havia procedimento padrão para alunos cujos nomes não constavam na lista e que o autor, assim como outros estudantes, foi prontamente encaminhado à sala de aula (IDs 31233847 e 31233848).

A referida testemunha também afirmou que os pais eram posteriormente contatados para regularização administrativa, sem prejuízo à participação do aluno nas atividades escolares.

Além disso, consta nos autos que o autor frequentou regularmente as aulas naquele mesmo dia, conforme consta na frequência anexada (ID 31233790), inexistindo prova de que tenha permanecido por horas na coordenação ou sido impedido de assistir às atividades escolares, conforme alegado na inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Embora tenha sido reconhecida falha administrativa da escola quanto ao controle da matrícula, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar. O ordenamento jurídico não tutela meros dissabores cotidianos, exigindo que o dano moral represente efetiva violação aos direitos da personalidade.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Ausência de cobrança vexatória, tratamento degradante ou de outros fatos que pudessem gerar o dever indenizatório, circunstância que caracterizou mero aborrecimento; 2.Conduta que não ofende de forma intensa e duradoura o comportamento psicológico dos demandantes ou seus direitos personalíssimos; 3.Não restou comprovada, portanto, situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação; 4.Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AC: 07240052520218040001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2023)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL . INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE IMPOSSIBILITOU A REMATRICULA EM CURSO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA EM CURSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL . NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . A situação posta nos autos não configurou conduta ilícita, ou seja, inexiste nexo de causalidade entre a conduta pela instituição de ensino, ora apelada e o dano supostamente ocorrido, visto que não houve exposição do apelante a situações vexatórias não passando de um mero aborrecimento, um desconforto inerente quando se está diante de um contratempo proveniente de um descumprimento de um ajuste contratual.

2. Precedente do TJRN (AC 0805919-68.2022 .8.20.5001, Desª. Maria Zeneide, Segunda Câmara Cível, j . 14/10/2022).

3. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08590331920228205001, Relator.: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2023)

No caso dos autos, verifico que o ocorrido decorreu de equívoco administrativo pontual, prontamente solucionado, sem prova concreta de humilhação pública, exposição vexatória ou impedimento do acesso do aluno às atividades educacionais.

Assim, embora a conduta administrativa da instituição não tenha sido ideal, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam dano extrapatrimonial indenizável.

Desse modo, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, observada eventual gratuidade de justiça.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026